Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-98.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023073-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1023073-98.2023.8.11.0000– Paranatinga.

Agravantes:
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1023073-98.2023.8.11.0000– Paranatinga.

Agravantes:
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Jairo Dias Pereira e outros
em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal requestada.

Inconformados, os agravantes sustentam a ausência de fundamentação da decisão ora agravada, pois preenchem os requisitos necessários para a concessão da tutela, trazendo elementos suficientes para concluir a favor da imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo.

Seguem sustentando que o laudo homologado pelo juízo
a quo
foi realizado há mais de 01 ano, sendo necessária nova avaliação, de modo que desconsiderou a necessidade de atribuir valor justo ao bem na venda judicial.

Repisam que, diante de tais circunstâncias, ampara a existência de fundado receio de dano irreparável ao resultado útil do processo, sendo imprescindível a concessão da tutela recursal para a suspensão da decisão que determinou a designação do leilão até que seja realizada nova avaliação do bem ou, alternativamente, acolher a avaliação realizada pelos agravantes.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A. em face do Espólio de Jairo Dias Pereira e outros, tendo a douta magistrada proferido decisão, indeferindo a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, homologando o laudo de avaliação confeccionado pelo Oficial de Justiça, e designando hasta pública do bem penhorado nos autos.

Os agravantes aviaram o recurso de agravo de instrumento,
pugnando pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, posto que o valor avaliado do imóvel de matrícula nº 7.399 do CRI da comarca de Paranatinga – MT, denominado Fazenda JJ, penhorado e avaliado em 19 de maio de 2022 pelo oficial de justiça, está abaixo do valor de mercado, aportando novo laudo de avaliação, confeccionado unilateralmente pelos executados.

Forte nesses argumentos, sustentam a necessidade de nova avaliação, haja vista a discrepância dos valores constantes nos laudos.

Além disso, asseveram que o laudo homologado pelo juízo foi realizado há mais de 01 ano, de modo que desconsiderou a necessidade de atribuir valor justo ao bem na venda judicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
184777174
).

Irresignados, agora aviam o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada
a quo
, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada”.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, consoante bem anotado pela MMª. Juíza de origem “
é
de elementar conhecimento, que não se repetirá a avaliação, salvo comprovado erro, dolo ou dúvida, nos termos do artigo 873, do novel Código de Processo Civil,
bem como que
“não há nos autos qualquer prova que justifique a nulidade do laudo de avaliação acostado pelo Senhor Oficial de Justiça a pôr em dúvidas o valor do imóvel por ele revelado. (...) Diante disto, analisando o caso em tela, não há nos autos prova de que houve erro ou dolo do meirinho, além do auto de avaliação ter sido realizado em data recente.
” (id. 128066175 – autos de origem).

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023